Tribunal: TJSP
Processo: 2160609-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Pretensão do agravante de anulação da decisão recorrida sob alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – A decisão recorrida está suficientemente fundamentada – Recurso improvido, neste aspecto.
NULIDADE DA DECISÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - Dilação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Pretensão do agravante de anulação da decisão recorrida sob alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – A decisão recorrida está suficientemente fundamentada – Recurso improvido, neste aspecto.
NULIDADE DA DECISÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - Dilação probatória - Desnecessidade - Julgamento antecipado da lide - Cabimento - Matéria de fato demonstrada por meio da prova documental carreada aos autos - Incidência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – O recorrente, oportunamente, deixou de juntar documentos em sua defesa - Recurso improvido, neste aspecto.
INÉPCIA DA INICIAL - Falha na individualização dos sócios na petição inicial não gerou prejuízo – Sócios foram validamente citados e apresentaram defesa - Juízo corrigiu eventuais irregularidades ao determinar a citação de todos – Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas - Recurso improvido, neste aspecto.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Comprovados os requisitos do artigo 50 do Código Civil - Abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade e confusão patrimonial – Empresa executada sem bens penhoráveis e status de "ativa" no CNPJ, incompatível com a ausência de movimentações financeiras - Criação de nova empresa, com mesmo objeto social e endereço, alegando operação desde 2000, mas constituída apenas em 2016 – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto. RECURSO IMPROVIDO